Tribunal: TCU
Processo: 017.660/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9452/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.660/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea da Silva Nonato (XXX.429.298-XX); Elizeu Muniz de Lima Goncalves (XXX.569.914-XX); Erida Barros de Almeida Silva (XXX.517.727-XX); Helen Barros de Almeida (XXX.484.804-XX); Maria da Gloria Santos Braga (XXX.609.627-XX); Patricia Barros de Almeida (XXX.566.164-XX); Zelia de Sousa Reis (XXX.567.387-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.